Tribunal: CARF
Processo: 17734.721978/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721978/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.816 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ORLANDO JOSE DA CUNHA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-90.826 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 23 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721978/2019-45
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721978/2019-45

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2018, ano-calendário 2017. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 793,38, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:

O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação alegando, em
síntese, que não concorda com a infração de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 2.885,00. Anexa documentação comprobatória.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração descrita no Relatório.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
(...)
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- M I dos S Pereira Eireli - R$ 325,00
- Desportiva Serviços de Fisioterapia Ltda - R$ 210,00
- Kassio Antonio Oliveira Sousa - R$ 1.950,00
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721978/2019-45

- Andrezza Carvalho Ervedosa - R$ 400,00
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
A simples apresentação dos recibos e nota fiscal emitidos, sem qualquer indicação do
paciente beneficiário dos serviços prestados, não foi suficiente para a comprovação da
procedência da dedução dessas despesas médicas, motivo pelo qual mantenho a glosa
efetuada no valor de R$ 2.885,00 (fls. 07/09).
As despesas realizadas com as pessoas jurídicas (M I dos S Pereira Eireli e Desportiva
Serviços de Fisioterapia Ltda) não constam na Dmed e nos recibos acostados à fl.09 não
há indicação do profissional que realizou os serviços (médico, fisioterapeuta entre
outros).
Para que as despesas fossem efetivamente comprovadas, bastaria que o impugnante
juntasse aos autos declaração dos profissionais de saúde identificando o paciente
beneficiário do tratamento realizado; porém, nada foi anexado aos autos nesse sentido.
Vale lembrar que a dedutibilidade das despesas médicas efetuadas está condicionada a
gastos referentes a tratamento próprio ou de dependentes e a pagamentos arcados pelo
próprio contribuinte.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 07/04/2021, Recurso Voluntário, fl. 34, por meio do qual, em apertada síntese, alega
que a documentação apresentada é hábil a comprova as despesas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Observa-se que, por estar ilegível o dia da ciência do acórdão da DRJ registrado a
caneta no AR de fl 29, considerou-se a data de 09/03/2021 do documento dos Correios, na
mesma folha.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos a M I dos S
Pereira Eireli - R$ 325,00, Desportiva Serviços de Fisioterapia Ltda - R$ 210,00, Kassio Antonio
Oliveira Sousa - R$ 1.950,00 e Andrezza Carvalho Ervedosa - R$ 400,00 são suficientes para
provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo
do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721978/2019-45

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721978/2019-45

a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.14) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:
Glosadas despesas que não constam em DMED, conforme exigido pela legislação
vigente, e, portanto, não confirmadas a efetiva prestação do serviço.

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: não constarem as despesas em DMED. Ora, não há qualquer exigência legal nesse
sentido para que se possa deduzir as despesas em comento da base de cálculo do imposto.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez.
É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o
pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados
indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Também, não se exige a indicação do nome do médico ou outro profissional na
nota fiscal de prestação de serviços emitida por pessoa jurídica.
O julgador administrativo pode e deve reiterar as razões da Fiscalização, caso com
elas concorde, entretanto não pode inovar na lide com novas exigências não constantes do
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721978/2019-45

documento de lançamento, o que tornaria a lide infindável, caracterizando cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 55
DF CARF MF
Original